Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (AGRAVANTE), MARQUES CORREIA FILHO - CPF: 031.071.681-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PROFERIDA NA FASE INICIAL. REITERAÇÃO EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. A decisão agravada apenas reiterou comando anterior proferido na decisão inicial, que não foi oportunamente impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que apenas reitera determinação anterior é tempestivo ou se incide a preclusão temporal decorrente da inércia da parte em impugnar a decisão originária.

III. Razões de decidir

3. A decisão que inverteu o ônus da prova foi proferida na fase inicial do processo e devidamente disponibilizada às partes.

4. O recurso foi interposto apenas após a decisão saneadora, que não inovou, mas apenas ratificou o que já havia sido decidido anteriormente.
5. Aplica-se, no caso, o princípio da preclusão temporal (CPC, art. 507), sendo inadmissível renovar prazo recursal com base em decisão que apenas reafirma conteúdo anterior.

6. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que decisões que apenas reiteram pronunciamentos anteriores não reabrem prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não conhecido, por intempestivo.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão judicial que apenas reitera pronunciamento anterior não reabre o prazo para interposição de recurso. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que apenas confirma decisão inicial não oportunamente impugnada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 6o, VIII; 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI no 50131546420248080000, Rel. Des. Débora Correa, j. 08.05.2024; TRF5, AGTR no 0002080-33.2015.4.05.0000, Rel. Des. Francisco Wildo, j. 14.10.2015; TJSP, AI no 2117335-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 22.05.2023; TJMT, AI no 1014497-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais no 1000364-08.2024.8.11.0106 ajuizada por
MARQUES CORREIA FILHO
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a agravante a inaplicabilidade do CDC ao presente caso, ante a ausência de relação de consumo entre as partes, uma vez que não há comprovação de que o agravado tenha adquirido ou formalizado a aquisição de veículo junto à concessionária. Argumenta que não há prova da existência de negócio jurídico de compra e venda entre as partes.

Aduz ainda que, mesmo que houvesse relação de consumo, não poderia ser invertido o ônus da prova quanto aos danos morais pleiteados, pois cabe ao autor fazer essa comprovação, sendo vedada a atribuição de produção de prova negativa à parte ré.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Alternativamente, pugna pela não inversão do ônus probatório apenas quanto aos danos morais.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento irregular da instrução processual.

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida em id. 279009866.

Recolhimento do preparo consta em id. 278808891.

Certidão anunciando
que decorreu o prazo legal em 07/05/2025, sem que o AGRAVADO: MARQUES CORREIA FILHO oferecesse contraminuta, nos termos do art. 1019, II, do CPC
. (id. 285064875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
MARQUES CORREIA FILHO
.

A questão controvertida reside em aferir
se é cabível a inversão do ônus probatório com base no Código Consumerista, ante a alegada ausência de relação de consumo entre as partes litigantes
.

Com efeito, a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação jurídica qualificada, na qual se identifique as figuras do consumidor e do fornecedor de produtos ou serviços, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o da legislação consumerista.

In casu
, sustenta a agravante a inexistência de relação de consumo com o agravado, haja vista que não há comprovação de aquisição ou formalização de compra de veículo em sua concessionária, inexistindo prova da existência de negócio jurídico entre as partes.

Após análise pormenorizada dos autos de origem, verifico questão preliminar que impede o conhecimento do presente recurso, conforme passo a fundamentar
.

I. Da Admissibilidade Recursal - Questão Preliminar de Tempestividade

Examinando detidamente a cronologia processual, constato que o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova já na decisão inicial proferida em 19/08/2024 (id. 166475958), expressamente consignando: "
Tratando-se de demanda afeta ao direito do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, a qual
DEFIRO
."

Conforme se verifica dos autos, a agravante, após ser regularmente citada, habilitou-se no processo (id. 170569215), compareceu à audiência de conciliação (id. 170973570), mas quedou-se inerte quanto à decisão que determinou a inversão do ônus probatório, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição do competente recurso.

Apenas quando da apresentação de sua contestação é que a recorrente manifestou insurgência contra a aplicabilidade do CDC (id. 171630552).

Posteriormente, na decisão saneadora (id. 179133302), o magistrado singular apenas reiterou o que já havia sido decidido anteriormente, ao consignar: "
Quanto à distribuição do ônus da prova,
CONSIGNO
que foi deliberado na decisão inicial de Id. 166475958, de modo que foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC
".

A decisão saneadora, portanto, não constituiu novo pronunciamento judicial acerca da matéria, mas mera reiteração do que já havia sido decidido em momento processual anterior, não reabrindo o prazo recursal já exaurido.

O sistema processual civil brasileiro consagra o instituto da preclusão temporal, segundo o qual, uma vez ultrapassado o prazo para a prática de determinado ato processual, extingue-se a faculdade de exercê-lo posteriormente. Trata-se de garantia da segurança jurídica e do princípio da marcha processual progressiva, impedindo o retorno a fases já superadas do procedimento.

No caso em apreço, considerando que a inversão do ônus da prova foi determinada na decisão inicial, caberia à parte agravante interpor o recurso no prazo legal contado da ciência daquele pronunciamento judicial, e não aguardar nova manifestação do juízo sobre matéria já decidida para, somente então, manifestar sua insurgência.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de não se admitir a renovação de prazo recursal quando a decisão posterior apenas reitera comando judicial anterior. Neste sentido:

Trata-se de mero desdobramento executivo da ordem já proferida, que pressupõe, como é natural, os meios necessários à sua efetivação. Nesse sentido,
não há conteúdo decisório novo que justifique a reabertura do prazo recursal
.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas ratifica ou reforça comando anterior já impugnável, sob pena de se admitir renovação indevida de insurgência preclusa
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50131546420248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3a Câmara Cível)

“
não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência
” (TRF 5a R.; AGTR
0002080-33.2015.4.05.0000
; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015)

Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer -
insurgência contra decisão que mantem posicionamento anterior sobre indeferimento da tutela antecipada – ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – Intempestividade - Recurso não conhecido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2117335-06.2023.8 .26.0000 Indaiatuba, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Não obstante os argumentos da parte recorrente, não se infere do agravo de instrumento anterior (no. 1012775-81.2022.8 .11.0000) – também de minha relatoria – expressa e clarividente determinação de que a nova perícia de avaliação fosse realizada pelo mesmo expert que realizou a anterior. Conquanto, a expressão “e provoque a manifestação do perito” do julgado anterior possa conduzir ao entendimento de que deveria ser o mesmo perito a realizar a nova perícia
,
fato é que a decisão do agravo anterior não foi objeto dos pertinentes e devidos aclaratórios em seara recursal para sanar tal obscuridade, não cabendo agora, mediante o presente agravo de instrumento, imergir nesta análise acerca do conteúdo e alcance da decisão anterior, sob pena de ofensa à preclusão

(art. 507 do CPC) e unirrecorribilidade recursal, já que no fim estaríamos debruçados novamente no recurso anteriormente julgado
. Escorreita a decisão recorrida no ponto em que nomeia novo expert para realização de perícia de avaliação.
(TJ-MT - AI: 10144971920238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, há que se concluir que houve preclusão temporal para a interposição do presente recurso, já que deveria ter sido interposto recurso ao tomar ciência da anterior deliberação (id. 166475958 do feito originário), que, por seu turno, não foi objeto de recurso e o presente recurso só foi protocolado após a confirmação da decisão em decisão que saneou os autos.

Desta forma,
reconheço
a intempestividade do presente agravo de instrumento, uma vez que dirigido contra decisão que apenas reiterou pronunciamento judicial anterior, já acobertado pelo manto da preclusão.

Não obstante a conclusão acima firmada, que impede o conhecimento do mérito recursal
,
permito-me tecer breves considerações acerca da matéria controvertida, em caráter meramente informativo (
obiter dictum
)
.

Conforme a pacífica jurisprudência, em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou informacional.

No caso de concessionárias de veículos, como a agravante, há presunção relativa da existência de relação de consumo quando o adquirente utiliza o bem como destinatário final, situação em que se enquadra perfeitamente a norma protetiva do CDC. O ônus de demonstrar que não há relação de consumo, em tais casos, recai sobre o fornecedor, justamente em razão da assimetria informacional existente entre as partes.

Ademais, a inversão do ônus probatório determinada pelo magistrado singular revela-se como mecanismo de equilibrar as posições das partes no processo, garantindo a paridade de armas e o acesso efetivo à justiça, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento
, em razão de sua manifesta intempestividade, tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão que apenas reiterou pronunciamento judicial anterior, já acobertado pelo manto da preclusão temporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025